Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702131-49.2021.8.07.0017 AGRAVANTE: ADRIANO ARAUJO CAVALCANTI AGRAVADO: ELETICIA BRAGA AURELIANO DESPACHO À agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 19 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora